Tribunal: TCU
Processo: 014.727/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse das sras. Emedina Lúcia de Sá Carvalho, Lúcia Regina Amorelli e Vera Lúcia Carvalho dos Santos: 1. Processo TC- Processo 014.727/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deise Martins Ribeiro (XXX.895.827-XX); Edina Procópio da Silva (XXX.527.717-XX); Emedina Lúcia de Sá Carvalho (XXX.142.487-XX); Ilza Procópio da Silva Macieira (XXX.688.107-XX); Ivone Silva da Costa (XXX.793.657-XX); Laura Leocádia Mathias (XXX.407.697-XX); Lúcia Regina Amorelli (XXX.572.047-XX); Neusa da Silva Francisco (XXX.810.717-XX); Silena Martins Ribeiro Siegl (XXX.874.658-XX); Sônia Maria da Silva Gomes (XXX.861.807-XX); Vera Lúcia Carvalho dos Santos (XXX.298.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Comando do Exército traga aos autos o ato de reforma do sr. Arnaldo de Sá Carvalho a que se refere o documento de fl. 7 da pç. 5, de modo a demonstrar que o instituidor era militar dos quadros do Exército e não somente ex-combatente.